Tribunal: TJPA
Processo: 0850646-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850646-52.2021.8.14.0301

APELANTE: BRUNA PORTUGAL DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA E ERRO GROSSEIRO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO. TEMA 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a inicial de mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC, por ausência de comprovação de direito líquido e certo. A impetrante, candidata em concurso público para o cargo de Investigador da Polícia Civil do Estado do Pará, pretende a anulação das questões nº 42 e nº 44 da prova objetiva, com a consequente atribuição da pontuação correspondente, sob alegação de cobrança de matéria não prevista no edital e existência de erro grosseiro na formulação da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil; (ii) saber se as questões nº 42 e nº 44 da prova objetiva do concurso público apresentam ilegalidade ou erro manifesto apto a autorizar a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto a decisão recorrida enfrentou de forma suficiente as teses essenciais suscitadas pela impetrante, analisando a alegação de ausência de previsão editalícia, a pretensão de revisão da questão objetiva e a inexistência de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito líquido e certo.

4. No mérito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 485 da repercussão geral (RE 632.853/CE), estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas por candidatos ou revisar critérios de correção de provas, admitindo-se apenas o controle de legalidade em hipóteses excepcionais de flagrante incompatibilidade com o edital.

5. No caso concreto, a questão nº 42, que envolve a análise de instituto relacionado ao erro na execução (“aberratio ictus”), encontra-se inserida no conteúdo programático relativo ao conceito analítico de crime, ilicitude e causas de exclusão, previsto no edital, inexistindo demonstração de cobrança de matéria estranha ao programa.

6. Quanto à questão nº 44, a alegação de existência de duas alternativas incorretas demandaria reexame do mérito técnico da questão e da interpretação doutrinária adotada pela banca examinadora, providência vedada ao Poder Judiciário à luz da jurisprudência consolidada do STF.

7. Ausente prova pré-constituída de ilegalidade flagrante ou erro grosseiro nas questões impugnadas, mantém-se a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela banca examinadora, não se configurando direito líquido e certo apto a amparar a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O controle jurisdicional sobre questões de concurso público limita-se à verificação de legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito técnico das questões ou critérios de correção (Tema 485 do STF).

2.

A anulação judicial de questão de prova objetiva exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou de flagrante incompatibilidade com o conteúdo programático do edital, o que não se verifica quando a matéria cobrada se insere no campo temático previsto no certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 489, §1º; CPC, art. 485, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 10 e 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral; STF, MS 31.067/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 05.11.2013.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRUNA PORTUGAL DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Delegado-Geral da Polícia Civil do Estado do Pará e ao Diretor do Instituto AOCP, indeferiu de plano a inicial, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o art. 485, I, do CPC, por ausência de comprovação substancial do direito líquido e certo alegado.

A apelante, em suas razões recursais (id. 12344910), sustenta, em síntese, que obteve 6,60 pontos na prova objetiva e necessitaria de 7,00 pontos para permanecer no certame, nesse ponto, alega que a questão n.º 42 exigiu conhecimento sobre “aberratio ictus”, prevista no art. 73 do Código Penal, matéria que, segundo afirma, não constaria do conteúdo programático do edital, e que a questão n.º 44 possuiria erro grosseiro, pois, embora o edital previsse apenas uma alternativa correta, haveria duas alternativas incorretas.

Ressalta que não pretende a substituição da banca examinadora, mas apenas o controle de legalidade do certame, bem como que a sentença violou o art. 489, §1º, do CPC, por ausência de enfrentamento adequado dos argumentos deduzidos.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a anulação das questões impugnadas e a atribuição da respectiva pontuação.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 12344927), pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que a candidata pretende rediscutir critérios técnicos de elaboração e correção de prova objetiva, providência vedada ao Poder Judiciário, conforme Tema 485 do STF.

Alega que a questão n.º 42 possui previsão no edital, especificamente nos pontos relativos ao conceito analítico de crime, ilicitude e causas de exclusão, bem como a questão n.º 44 foi regularmente mantida pela banca, pois a alternativa indicada como incorreta foi a letra “E”, relativa à natureza jurídica da bagatela imprópria, enquanto as demais assertivas teriam respaldo doutrinário e jurisprudencial.

Ressalta que todos os recursos administrativos foram analisados pela banca e que a apelante não comprovou direito líquido e certo apto a amparar a via mandamental.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 15597167).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos processuais de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Inicialmente, a recorrente levanta a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

De plano, afasto a alegação de nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Sabe-se que o art. 489, §1º do CPC dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A sentença recorrida enfrentou diretamente as teses essenciais da impetrante. O Juízo de origem analisou a alegação de ausência de previsão editalícia da questão nº 42, examinou a pretensão de revisão da questão nº 44, invocou a jurisprudência aplicável ao controle judicial de questões de concurso público, destacou a necessidade de prova pré-constituída no mandado de segurança e concluiu pela ausência de demonstração do direito líquido e certo. Ainda que a apelante discorde da conclusão adotada, tal inconformismo não se confunde com ausência de fundamentação.

Portanto, no caso, não se observa qualquer das hipóteses legais de deficiência de fundamentação. A sentença não se limitou a reproduzir normas ou precedentes; ao contrário, aplicou-os ao caso concreto, concluindo que a pretensão da impetrante não estava amparada por prova pré-constituída e, quanto à questão nº 44, implicaria indevida revisão do mérito administrativo da banca examinadora.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

Trata-se a ação originária de mandado de segurança, instrumento constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Sabe-se que o art. 10 da Lei nº 12.016/2009 prevê:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Assim, a via mandamental exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada. Não basta a plausibilidade argumentativa da candidata, tampouco a demonstração de divergência doutrinária sobre o tema cobrado. É indispensável que o direito alegado se apresente de plano, de maneira evidente, sem necessidade de dilação probatória ou incursão técnico-avaliativa própria da banca examinadora.

No campo específico dos concursos públicos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas por candidatos, critérios de correção ou adequação técnica de gabaritos, ressalvada a possibilidade excepcional de controle de legalidade, especialmente quando demonstrada flagrante incompatibilidade entre a questão e o conteúdo previsto no edital.

No Tema 485 da repercussão geral, fixado no RE 632.853/CE, o STF assentou:
“Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”

O precedente admite, de modo excepcional, o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o edital, mas não autoriza que o Judiciário reexamine o mérito técnico da resposta, escolha a melhor interpretação doutrinária ou substitua a conclusão da banca por outra considerada mais adequada pelo candidato.

É justamente sob essa premissa que devem ser examinadas as questões nº 42 e nº 44.

Quanto à questão nº 42, a apelante afirma que a prova exigiu conhecimento sobre “aberratio ictus”, previsto no art. 73 do Código Penal, sem que tal tema constasse expressamente do edital. Contudo, conforme registrado na sentença, nas contrarrazões e no parecer ministerial, o conteúdo programático de Noções de Direito Penal previa, entre outros pontos, “Conceito analítico de crime (típico, ilícito e culpável)” e “Ilicitude e causas de exclusão”.

A banca examinadora justificou administrativamente que a questão se inseria no ponto “3. Conceito analítico de crime (típico, ilícito e culpável). 3.2. Ilicitude e causas de exclusão”, pois a alternativa tida como correta tratava da compatibilidade do estado de necessidade com hipótese de erro na execução, em contexto de exclusão da ilicitude.

A alegação da apelante parte da premissa de que o edital deveria mencionar expressamente o art. 73 do Código Penal ou a expressão “aberratio ictus”. Entretanto, tal exigência não encontra amparo na jurisprudência dominante. A previsão editalícia de determinado tema não impõe à Administração o dever de listar exaustivamente todos os subtemas, dispositivos legais, construções doutrinárias e hipóteses práticas que possam ser cobradas dentro daquele campo de conhecimento.

Essa compreensão foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem. A questão nº 42 não se mostra, de plano, estranha ao conteúdo programático. Ao contrário, a discussão sobre estado de necessidade, ilicitude e causas de exclusão se insere no núcleo expressamente previsto no edital. A referência à “aberratio ictus” aparece como elemento técnico relacionado à situação descrita na alternativa, não como disciplina autônoma completamente alheia ao programa.

Portanto, não há ilegalidade manifesta apta a justificar a anulação judicial da questão, sobretudo em mandado de segurança, no qual se exige prova inequívoca e pré-constituída do direito líquido e certo.

Quanto à questão nº 44, a pretensão recursal encontra obstáculo ainda mais evidente. A apelante sustenta que haveria duas alternativas incorretas, o que caracterizaria erro grosseiro. Todavia, a análise dessa alegação exigiria que o Poder Judiciário ingressasse no mérito técnico da prova, confrontando entendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre princípios de Direito Penal, ne bis in idem e bagatela imprópria, para concluir se a banca deveria ter considerado outra alternativa como incorreta ou anulado a questão.

Esse tipo de controle é precisamente o que o Tema 485 do STF veda.

A banca examinadora indicou como gabarito a alternativa “E”, por entender que a criminalidade de bagatela imprópria não possui natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade, mas sim de causa supralegal de extinção da punibilidade ou exclusão da pena, conforme a orientação doutrinária adotada. Também justificou que a alternativa “D” encontraria respaldo em precedente relativo à vedação do
bis in idem
em contexto fático já submetido à persecução penal.

A sentença, inclusive, mencionou precedentes que demonstram a plausibilidade da manutenção da alternativa “D” como correta, destacando julgados do STF e do STJ acerca da vedação à dupla persecução penal pelo mesmo contexto fático.

Nesse cenário, não se identifica erro grosseiro, teratologia ou ilegalidade flagrante. O que há é divergência da candidata em relação ao critério técnico adotado pela banca. E a discordância do candidato, ainda que juridicamente articulada, não autoriza o Poder Judiciário a substituir a banca examinadora.

No ponto, o Ministério Público de 2º grau foi preciso ao assinalar (id. 15597167):

No caso em análise, a apelante pretende ver anulada a questão nº 44. Contudo, é imperioso reconhecer que o que pretende a recorrente, na verdade, é que o Poder Judiciário reexamine os critérios de correção e elaboração da prova objetiva do Concurso Público para provimento de cargos de nível superior da carreira policial de Investigador de Polícia Civil, o que é defeso a esse Poder, nos termos da jurisprudência transcrita acima.

Sobre o tema destaco jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONCURSO PÚBLICO. LEGALIDADE DO EDITAL NÃO QUESTIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REEXAMINAR O MÉRITO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO EDE ATRIBUIÇÃO DE NOTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O edital restringiu a divulgação de justificativas às questões cujo gabarito fosse alterado/anulado, conferindo, assim, publicidade e transparência à revisão de resultado que atingisse todos os candidatos, independentemente de terem oferecido recurso ou de serem beneficiados ou prejudicados pela modificação (princípio da impessoalidade). 2. É assente nesta Corte que é impossível se discutirem, em sede de mandado de segurança, questões controversas acerca do mérito das questões objetivas propostas em concurso público. O Supremo Tribunal Federal já deixou assentado, em tema de concurso público, não ser lícito, ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para efeito de reexaminar critérios de correção e de elaboração das provas (MS nº 21.176/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJ de 20/3/92; MS nº 21.408/BA, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 29/5/92; AO nº 1.395/ES-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/10). 3. Agravo regimental não provido.” (STF - MS: 31067 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/11/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1- A ação ordinária objetivou a anulação de questões da prova objetiva do concurso público C-169, para provimento de cargos de delegado de polícia de polícia civil atribuindo os pontos a autora, possibilitando-lhe o prosseguir no certame; 2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 3- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que ?os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário?; 4- Nas contrarrazões o apelado suscitou a condenação da recorrente em honorários advocatícios os quais não foram arbitrados na sentença. O meio de impugnação da referida verba não é o adequado diante da existência de recurso próprio. Todavia, sendo a parte autora sucumbente e por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do art.20§4º do CPC/1973, ficando suspensa a sua exigência, com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar a recorrente amparada pela gratuidade de justiça (fl.163); 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. De ofício fixo honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a sua exigibilidade com fundamento no artigo 12 da lei nº 1.060/50, por se encontrar a recorrente amparada pela gratuidade de justiça. (2018.01042859-23, 187.298, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22)

Também não prospera a invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, mas não transforma o Poder Judiciário em instância revisora ordinária de bancas examinadoras. A jurisdição pode e deve controlar ilegalidades, abusos e violações ao edital; contudo, ausente ilegalidade flagrante, deve prevalecer a autonomia técnica da banca, sob pena de violação à isonomia entre candidatos, à segurança jurídica do certame e à separação dos poderes.

No caso concreto, a apelante obteve 6,60 pontos e pretende alcançar a nota de corte de 7,00 pontos mediante anulação das questões nº 42 e nº 44. A relevância prática da pontuação para sua permanência no concurso não altera o padrão jurídico de controle judicial. A necessidade de pontos, por si só, não configura direito líquido e certo, nem torna presumidamente ilegais as questões impugnadas.

Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Para afastá-la em mandado de segurança, seria necessária prova robusta, inequívoca e pré-constituída de violação ao edital ou de erro manifesto da banca, o que não se verifica nos autos.

Assim, diante da ausência ou falta de comprovação do direito líquido e certo da recorrente, deve ser mantida a sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Por fim, mantenho a ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 07/05/2026